Tribunal: TCU
Processo: 017.430/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6088/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.430/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Maria de Oliveira (XXX.419.524-XX); Maria de Nazare de Oliveira (XXX.843.127-XX); Nilza Regina Siqueira de Arruda (XXX.459.717-XX); Patricia Flausina Magalhaes (XXX.051.977-XX); Pedro Paulo Siqueira de Arruda (XXX.941.277-XX); Rosangela Alves Debruem (XXX.060.504-XX); Sandra Maria Silva da Cunha (XXX.313.752-XX); Suely Maria Silva da Cunha (XXX.384.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.